Tribunal: TJSP
Processo: 1002222-02.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: competente. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002222-02.2019.8.26.0278; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Autor que transitou na linha férrea para salvar a vida de pessoa que se encontrava deitada na linha do trem. Sentença de improcedência do pedido. Decisão recente do Colendo Órgão Especial deste TJSP reconhecendo a competência da Seção de Direito Público para exame de ações relativa a esta

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Autor que transitou na linha férrea para salvar a vida de pessoa que se encontrava deitada na linha do trem. Sentença de improcedência do pedido. Decisão recente do Colendo Órgão Especial deste TJSP reconhecendo a competência da Seção de Direito Público para exame de ações relativa a esta matéria. Determinação de redistribuição dos autos para o órgão julgador competente. RECURSO NÃO CONHECIDO.